Tribunal: TJDFT
Processo: 0000763-92.2020.8.07.0013
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-05-13
Data de publicação: 2021-05-25

Ementa:
ECA. Ato infracional análogo ao crime de homicídio qualificado. Efeito suspensivo do recurso. Audiência por videoconferência. Prova. Medida socioeducativa. Internação.
1 - Inexistente situação de dano irreparável à parte, não se atribui efeito suspensivo ao recurso (art. 215, ECA).
2 - Assegurada prévia comunicação entre o defensor e o adolescente, e não demonstrado efetivo prejuízo à defesa, admite-se a oitiva desse por videoconferência nos casos excepcionais de gravíssima questão de ordem pública – pandemia causada pela Covid-19, em consonância com a Recomendação n. 62/20 do CNJ e Portarias Conjuntas ns. 50/20 e 52/20 do Tribunal.
3 – Aos procedimentos em que se apura ato infracional, aplicam-se as normas gerais da legislação processual pertinente, conforme dispõe o art. 152 do ECA.
4 - As declarações de testemunha, na delegacia, corroboradas pelo depoimento de policiais, em juízo, não deixando dúvidas de que o adolescente cometeu o ato infracional, são suficientes para julgar procedente a representação e aplicar medida socioeducativa.
5 - A gravidade do ato infracional – homicídio cometido por motivo torpe e meio que dificultou a defesa da vítima - e as circunstâncias pessoais desfavoráveis do apelante - que registra passagens pela Vara da Infância e Juventude por atos infracionais graves - justificam seja imposta medida socioeducativa mais severa -- internação --, conforme previsto no art. 122 da L. 8.069/90.
6 – Apelação não provida.